Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-62.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. TRANSFERÊNCIA ENTRE CRECHES PARA LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. CUSTEIO EM CRECHE PARTICULAR ATÉ O SURGIMENTO DE VAGA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. A obrigação do Estado em garantir o acesso à educação infantil (creche e pré-escola) constitui direito público subjetivo.
2. In casu, o direito à educação já está sendo garantido ao apelante, o qual se encontra devidamente matriculado em creche pública próxima à sua residência.
3. Não se mostra possível determinar a transferência entre creches para atender à conveniência da infante ou da sua família, ou, até mesmo, o custeio, por parte do Estado, de sua matrícula em estabelecimento particular, até que exista vaga na rede pública próximo à residência.
4. O provimento do pedido acarretaria interferência indevida na administração e nos de critérios para gerenciamento das creches, que é competência discricionária do Poder Público.
5. Não compete ao Poder Judiciário interferir nas políticas públicas, quando não resta demonstrada omissão do estado no cumprimento dos deveres constitucionais e legais.
6. Apelação conhecida e não provida.